Tribunal: TJES
Processo: 5001048-70.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
ACÓRDÃO

A
ÇÃO RESCISÓRIA
Nº 5001048-70.2024.8.08.0000

AUTOR
: NICOLAU DEPES JUNIOR

RÉUS
: ED MARTINS ANDR
É

E
ANGRAMAR GRANITOS E M
Á
RMORES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação rescisória ajuizada por Nicolau Depes Junior contra Ed Martins André e Angramar Granitos e Mármores Ltda., visando desconstituir acórdão da 4ª Câmara Cível do TJES que julgou improcedente a ação de resolução contratual c/c perdas e danos (proc. nº 0025287-16.2008.8.08.0024). O autor sustenta violação de norma jurídica, utilização de prova falsa, descoberta de prova nova e erro de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, em especial quanto à utilização de sentença estrangeira não homologada e à admissão de prova testemunhal em contrato de valor superior a dez salários-mínimos; (ii) estabelecer se houve utilização de prova falsa, consistente em depoimento de testemunha com interesse na causa; (iii) determinar se a declaração da Sra. Luiza Olga Marques configura prova nova apta a justificar a rescisória; e (iv) verificar se o acórdão incorreu em erro de fato nos termos do art. 966, VIII e § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação rescisória fundada em violação de norma jurídica somente é cabível em hipóteses de ofensa aberrante e literal, não sendo meio para reinterpretação de provas ou revisão de teses jurídicas já debatidas (STF, Súmula 343; STJ, AgInt no AREsp 1.873.474/MS; AgInt no REsp 1.837.480/CE).

4. A ausência de homologação de sentença estrangeira pelo STJ não enseja rescisão do julgado, pois a decisão rescindenda não se baseou em seus efeitos, mas em outras provas constantes dos autos.

5. A admissão de prova testemunhal não violou os arts. 401 e 402 do CPC/1973, pois houve início de prova escrita, além de farta documentação, não sendo a decisão fundada exclusivamente em prova oral.

6. Não se caracteriza falsidade da prova testemunhal sem prova inequívoca, inexistindo nos autos demonstração de que a testemunha tenha prestado declaração falsa. A ausência de contradita no ato processual afasta a alegação.

7. Prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, deve ser contemporânea à ação originária e impossível de ser utilizada à época. A declaração da Sra. Luiza Olga Marques não preenche tais requisitos, pois sua existência era conhecida do autor.

8. Erro de fato somente se configura quando o julgado admite fato inexistente ou desconsidera fato efetivamente ocorrido, sem controvérsia. No caso, todos os fatos alegados foram objeto de debate e decisão judicial, afastando a hipótese do art. 966, VIII, § 1º, do CPC.

9. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça da decisão ou à reanálise da prova, devendo prevalecer a coisa julgada em respeito à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A ação rescisória exige ofensa direta e aberrante à norma jurídica, não se prestando ao reexame de provas ou à correção de eventual injustiça da decisão.

2. A ausência de homologação de sentença estrangeira não autoriza a rescisão se a decisão rescindenda não se fundou exclusivamente nela.

3. A utilização de prova testemunhal é válida quando acompanhada de início de prova escrita, ainda que o contrato supere o limite de valor previsto no CPC/1973.

4. Não se caracteriza falsidade de prova testemunhal sem prova inequívoca do falso, sobretudo se ausente contradita no ato processual.

5. Prova nova deve ser contemporânea à ação originária e impossível de ser utilizada à época; mera redescoberta ou produção tardia não se qualifica como tal.

6. O erro de fato pressupõe ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial, não se configurando quando o fato foi discutido e decidido na ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, i; CPC/1973, arts. 401 e 402; CPC/2015, arts. 966, V a VIII, § 1º; 85, § 2º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 343; STJ, AgInt no AREsp 1.873.474/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 05/09/2022; STJ, AgInt no REsp 1.837.480/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª T., j. 15/08/2022; STJ, REsp 1.738.015/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 12/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1.710.870/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 03/05/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.408.560/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 18/08/2025; STJ, AgInt no REsp 2.184.272/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 26/05/2025; TJSP, AR 2117197-39.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28/02/2024; TJDF, AR 0736386-84.2021.8.07.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes Abreu, j. 31/01/2022; TJDF, AR 0023716-31.2016.8.07.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes Abreu, j. 18/06/2018; TJMG, AR 0908467-42.2019.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 15/05/2023.

VISTOS, relatados e discut
idos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
JULGAR IMPROCEDENTE
O PEDIDO RESCISÓRIO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,
03
de novembro de
20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001048-70.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: NICOLAU DEPES JUNIOR

REU: ED MARTINS ANDRE e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação rescisória ajuizada por Nicolau Depes Junior contra Ed Martins André e Angramar Granitos e Mármores Ltda., visando desconstituir acórdão da 4ª Câmara Cível do TJES que julgou improcedente a ação de resolução contratual c/c perdas e danos (proc. nº 0025287-16.2008.8.08.0024). O autor sustenta violação de norma jurídica, utilização de prova falsa, descoberta de prova nova e erro de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, em especial quanto à utilização de sentença estrangeira não homologada e à admissão de prova testemunhal em contrato de valor superior a dez salários-mínimos; (ii) estabelecer se houve utilização de prova falsa, consistente em depoimento de testemunha com interesse na causa; (iii) determinar se a declaração da Sra. Luiza Olga Marques configura prova nova apta a justificar a rescisória; e (iv) verificar se o acórdão incorreu em erro de fato nos termos do art. 966, VIII e § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação rescisória fundada em violação de norma jurídica somente é cabível em hipóteses de ofensa aberrante e literal, não sendo meio para reinterpretação de provas ou revisão de teses jurídicas já debatidas (STF, Súmula 343; STJ, AgInt no AREsp 1.873.474/MS; AgInt no REsp 1.837.480/CE).

4. A ausência de homologação de sentença estrangeira pelo STJ não enseja rescisão do julgado, pois a decisão rescindenda não se baseou em seus efeitos, mas em outras provas constantes dos autos.

5. A admissão de prova testemunhal não violou os arts. 401 e 402 do CPC/1973, pois houve início de prova escrita, além de farta documentação, não sendo a decisão fundada exclusivamente em prova oral.

6. Não se caracteriza falsidade da prova testemunhal sem prova inequívoca, inexistindo nos autos demonstração de que a testemunha tenha prestado declaração falsa. A ausência de contradita no ato processual afasta a alegação.

7. Prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, deve ser contemporânea à ação originária e impossível de ser utilizada à época. A declaração da Sra. Luiza Olga Marques não preenche tais requisitos, pois sua existência era conhecida do autor.

8. Erro de fato somente se configura quando o julgado admite fato inexistente ou desconsidera fato efetivamente ocorrido, sem controvérsia. No caso, todos os fatos alegados foram objeto de debate e decisão judicial, afastando a hipótese do art. 966, VIII, § 1º, do CPC.

9. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça da decisão ou à reanálise da prova, devendo prevalecer a coisa julgada em respeito à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A ação rescisória exige ofensa direta e aberrante à norma jurídica, não se prestando ao reexame de provas ou à correção de eventual injustiça da decisão.

2. A ausência de homologação de sentença estrangeira não autoriza a rescisão se a decisão rescindenda não se fundou exclusivamente nela.

3. A utilização de prova testemunhal é válida quando acompanhada de início de prova escrita, ainda que o contrato supere o limite de valor previsto no CPC/1973.

4. Não se caracteriza falsidade de prova testemunhal sem prova inequívoca do falso, sobretudo se ausente contradita no ato processual.

5. Prova nova deve ser contemporânea à ação originária e impossível de ser utilizada à época; mera redescoberta ou produção tardia não se qualifica como tal.

6. O erro de fato pressupõe ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial, não se configurando quando o fato foi discutido e decidido na ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, i; CPC/1973, arts. 401 e 402; CPC/2015, arts. 966, V a VIII, § 1º; 85, § 2º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 343; STJ, AgInt no AREsp 1.873.474/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 05/09/2022; STJ, AgInt no REsp 1.837.480/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª T., j. 15/08/2022; STJ, REsp 1.738.015/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 12/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1.710.870/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 03/05/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.408.560/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 18/08/2025; STJ, AgInt no REsp 2.184.272/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 26/05/2025; TJSP, AR 2117197-39.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28/02/2024; TJDF, AR 0736386-84.2021.8.07.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes Abreu, j. 31/01/2022; TJDF, AR 0023716-31.2016.8.07.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes Abreu, j. 18/06/2018; TJMG, AR 0908467-42.2019.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 15/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
ÇÃO RESCISÓRIA
Nº 5001048-70.2024.8.08.0000

AUTOR
: NICOLAU DEPES JUNIOR

RÉUS
: ED MARTINS ANDR
É

E
ANGRAMAR GRANITOS E M
Á
RMORES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A presente
ação
rescisória
tem
com
o
fundamento
s violação ao que dispõem
o
s incisos V
(
violar manifestamente norma jurídica
)
, VI
(
for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
)
, VII
(
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
)
e VI
I
I
(
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
)
do
art.
966, do CPC.

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

P
revalece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento que se consolidou com a edição da Súmula nº 343, no sentido de que “
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.

E c
onforme a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, para que a ação rescisória fundada no art. 966, V do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pela sentença ou o acórdão seja de tal modo aberrante que viole a norma jurídica em sua literalidade.

Se, ao contrário, a sentença ou o acórdão que se pretende rescindir elege uma dentre as interpretações cabíveis à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, a ação rescisória não deve prosperar, sob pena de ser transformada em um recurso com prazo de dois anos para interposição.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO INTEGRAL DA LIDE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ RECONSIDERADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.

[...]

4. "A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Ademais, a mera interpretação de lei conferida à época do julgamento, mesmo que posteriormente modificada jurisprudencialmente, mas juridicamente aceitável, não pode ser considerada como veemente afronta a literal dispositivo de lei " (AgInt no AREsp 1.683.248/RS, 4ª Turma, DJe de 10/12/2020). Precedentes.

5. Não é possível utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal; e pretender a reforma de julgado com amparo em divergência jurisprudencial que não foi fixada e tampouco debatida no acórdão impugnado. Precedente da Corte Especial do STJ [...]”.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.873.474/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRETENSÃO FUNDADA EM VIOLAÇÃO AO ART. 485, V DO CPC/1973, QUE PRESSUPÕE OFENSA FRONTAL E DIRETA CONTRA A LITERALIDADE DA NORMA JURÍDICA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NO MESMO SENTIDO, CONTEMPORÂNEA AO JULGADO RESCINDENDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. JULGAMENTO ANTERIOR A PRECEDENTE VINCULANTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

[...]

2. O cabimento da ação rescisória com base em violação literal a disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada
primo oculi
, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Assim, impede-se a utilização da ação rescisória para, por via transversa, perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida, de forma definitiva, por este Superior Tribunal, fazendo com que prevaleça, por isso, a segurança jurídica representada pelo respeito à coisa julgada (AgRg no AR 4.310/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe 1º.10.2009).

3. A ofensa a preceito normativo, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir. É o que expressa a Súmula 343 do STF, segundo a qual "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais".

[...]”.

(AgInt no REsp n. 1.837.480/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022)

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CRITÉRIO DE JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. LIVRE CONVENCIMENTO RACIONAL. REANÁLISE DE PROVAS.

[...]

4. O pressuposto da ação rescisória é que a decisão impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável.

5. A ação rescisória, por sua força e importância institucional, é medida de extrema gravidade que deve ser manejada apenas em hipóteses excepcionais, demandando seriedade e ponderação ao requerente [...]”.

(REsp 1738015/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório.

2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação a disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo [...]”.

(AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Na hipótese, o autor afirma que acórdão rescindendo
violou o art. 105, I, alínea “i”, da Constituição Federal, pois teria se baseado em sentença estrangeira que não foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como os arts. 401 e 402 do Código de Processo Civil de 1973, aplicáve
is
à ação rescindenda,
na medi
d
a em que admitiu prova testemunhal sobre contrato com valor superior ao décuplo do salário-mínimo
.

Infere-se dos autos que n
a
aç
ão de
r
esolução
c
ontratual c/c
p
erdas e
d
anos
autuada sob o
nº 0025287-16.2008.8.08.0024,
julgada
improcedente
pela
Egrégia
4ª Câmara Cível deste Tribunal,
cujo acórdão se pretende rescindir,

o
autor
p
ostulou
a resolução do
c
ontrato de
c
ompra e
v
enda de
s
ociedade
m
ercantil firmado com os
réus
e indenização por perdas e danos.

A pretensão f
undamenta-se no a
rgument
o de que
os requeridos
descumpri
ram
o contrato
,
pois não teriam efetuado o pagamento do montante devido pela aquisição d
o
percentual equivalente a 33% (trinta e três por cento) das quotas sociais da empresa Brazil Stones Inc., o que
lhe
teria acarretado
prejuízos materiais
à
razão de R$ 856.234,14 (oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos)
, à época.

Narra o autor, ainda, que:

“
No instrumento do qual decorre a querela (fls. 15/21) dos autos de origem, versa sobre a alienação de quotas societárias da empresa Brazil Stones Inc., sediada e regida pelas leis dos Estados Unidos da América, em que a segunda Ré se comprometeu a adquirir parte das quotas sociais da citada empresa e, após um intervalo de tempo, transferiu-as à terceira pessoa (Sr.ª Carla Mcewen).

Todavia, as referidas quotas se configuram, como informado também pelas partes, em títulos ao portador, transferência da empresa por meio de títulos realizada sem conhecimento do Autor e, ainda, sem que houvesse qualquer pagamento do preço ou anuência do então sócio administrador, ora Autor Sr. Nicolau.

Por se tratar de títulos ao portador, a Sentença converteu a obrigação em perdas e danos para que o Autor fosse devidamente indenizado.

Da referida Sentença houve recurso de apelação em que este honrado Tribunal de Justiça entendeu pela reforma da sentença, julgando improcedente os pedidos Autorais, considerando que houve suposta prova de quitação do contrato, quando tal documento é inexistente, bem como fundamentou declaração de perda de objeto do pedido de resolução do contrato realizado pelo Autor, sob o argumento de que a questão já teria sido dirimida pelo Tribunal Superior da Califórnia, nos Estado Unidos da América, em sentença estrangeira não homologada.”

Em relação à tal alegação o acórdão consignou o seguinte:

“
A controvérsia existente entre as partes diz respeito ao cumprimento da obrigação assumida no contrato por elas firmado, bem como a uma negociação posterior, realizada entre a Empresa/Requerida e a Srª Carla McEwen.

Registra-se que a negociação realizada entre a Empresa/Requerida e a Srª Carla McEwen foge ao âmbito do presente processo, não cabendo aqui qualquer consideração acerca do tema, até mesmo porque o Tribunal Superior do Estado da Califórnia, Município de San Diego, Região Central, já decidiu que “Em 19 de fevereiro de 2007, Carla McEwen e João Santos detinham a posse de cem por cento (100%) da Brazil Stones Inc” (fl. 426).”

A

análise da
relação entre o autor e a Sra. Carla McEwen, conforme aduziu o próprio
requerente
nos autos do agravo de instrumento nº 0916845-74.2009.8.08.0000, é de
pouca valia
nos autos
d
e origem,
conforme
excerto do julgamento do agravo de instrumento:

“
O agravante alegou o que a decisão monocrática, ao entender pela manutenção do
decisium
agravado, partiu de uma premissa equivocada, pois considerou a Sra. Carla McEwen como sócia remanescente, não sendo essa realidade, motivo pelo qual inexiste o alegado litisconsórcio passivo necessário.

Afirmou que o que se discute na lide é a apenas o contrato firmado entre agravante e agravados, o seu descumprimento e a extensão dos danos a serem ressarcidos, sendo inviável a inclusão de terceira pessoa, estranha ao contrato que se visa a rescindir. Por tais razões, pugnou seja exercido juízo de retratação, para que se dê provimento ao Agravo de Instrumento.

[...]

A MM. Juíza
a quo
proferiu o
decisum
atacado pelo recurso de Agravo de Instrumento determinando a intimação autoral para que fossem incluídos no polo passivo da demanda, por força do litisconsórcio passivo necessário, os atuais sócios da empresa Brasil Stone Inc.

Para embasar tal decisão a nobre julgadora destacou que a empresa Brasil Stones Inc. está sendo gerida pela Sra. Carla MacEwen, que teria adquirido dos agravados suas cotas societárias, motivo pelo qual seria necessária sua inclusão no polo passivo da demanda, uma vez que qualquer decisão meritória na demanda originária atingiria os direitos do sócio que passou a integrar a sociedade.

No entanto, a partir da leitura da exordial da Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos ajuizada pelo agravante em desfavor dos agravados, verifica-se que o pretensão autoral refere-se à rescisão do “Contrato de Compra e Venda de Sociedade Mercantil”, por meio do qual as empresas Angramar Granitos e Mármores LTDA., ora agravada, e Clove Trading S/A, teriam adquirido do agravante, respectivamente, 33% (trinta e três por cento) e 30% (trinta por cento) das cotas da sociedade anteriormente pertencente apenas ao agravante, a Brasil Stone Inc.

Segundo alegou o agravante, a empresa agravada, Angramar Granitos e Mármores LTDA., não teria adimplido com os termos pactuados, uma vez que deixou de pagar o valor devido, motivando o pleito de rescisão contratual.

Ocorre que a empresa agravada, que segundo o agravante não teria cumprido com os termos do contrato, cedeu suas cotas à uma terceira pessoa, a Sra. Carla McEwen, e o teria feito em percentual superior ao que teria adquirido caso houvesse, de fato, cumprido com o acordado.

Logo, tendo em vista que a demanda busca a rescisão do “Contrato de Compra e Venda de Sociedade Mercantil” celebrado entre o agravante e a parte agravada, a pessoa que posteriormente firmou negócio jurídico com a agravada não se afigura como litisconsorte passivo necessário na presente demanda.”

Conclui-se, portanto, que
o fato de não haver prova da homologação d
a
sentença estrangeira que reconheceu que
a Sra.
Carla McEwen e o Sr. João Santos detinham 100% da Brazil Stones Inc. não
constitui
motivo
hábil
para a rescisão do acórdão, porquanto a nova adquirente das cotas não faz parte da relação jurídica deduzida
na ação rescindenda
,
eis que apareceu
na cadeia negocial em momento posterior ao contrato que se visa a rescindir.

N
outra parte, não procede a alegação de que o acórdão violou os arts. 401 e 402 do Código de Processo Civil de 1973 ao admitir prova testemunhal sobre contrato de valor superior a 10 (dez) salários-mínimos, eis que tal vedação incide apenas em relação às decisões proferidas com base em prova exclusivamente testemunhal, o que não ocorreu na
ação rescindente, que também se baseou em
farta
prova documenta
l
.

Além disso, conforme previa o art. 402, I, do CPC/1973, “
Qualquer que seja o valor do contrato, é admissível a prova testemunhal quando
houver começo de prova por escrito, reputando-se tal o documento emanado da parte contra quem se pretende utilizar o documento como prova”, situação que ocorreu na ação de rescisão contratual, conforme registrou o acórdão rescindendo.

Para além de tais considerações, averbe-se que
n
ão há como
reconhecer

como prova falsa o depoimento do Sr.
Mateus Faria,
pelo simples fato de ele ser
procurador com plenos poderes de representação do Sr. Ed Martin.

Sabe-se, a propósito, que
p
ara
se
rescindir a coisa julgada com fundamento em falsidade de prova testemunhal colhida na ação subjacente é imperioso que haja prova
inequívoca da falsidade
.

S
e a apreciação dos elementos da lide não respalda a tese de falsidade do relato da testemunha ouvida em juízo,
impõe-se a

im
procedência d
o pedido rescisório, notadamente
porque
a audiência em que foi colhido o depoimento da testemunha transcorreu sem qualquer intercorrência e
o requerente
não
tomou a iniciativa de externar eventual
motivo
que
implicasse
a
suspeição
da testemunha arrolada
para
depo
r
, seja oferecendo contradita, seja consignando protesto verbal ou pedido de apuração do crime de falso testemunho perante o juízo.

N
ão obstante, o autor argui a falsidade da prova testemunhal com base na alegação de que o depoente era representante do requerido Ed Martin, sem apontar, no entanto, qual seria a declaração falsa por ele prestada.

A
cresça-se que

a

alegação de falsidade da prova testemunhal não tem o condão de
impor mínima mácula a
o acórdão rescindendo, uma vez que baseado em outras provas,
em especial
um
documento

assinad
o
e enviado via fax

pelo
próprio
autor que comprova a quitação do contrato.

Confira-se excerto
do acórdão que se pretende rescindir:

“
Compulsando os documentos que instruem a presente ação constata-se às fls. 107-108, cópia de uma correspondência enviada via fax, na qual consta a assinatura do Autor e há referência ao pagamento pela entrada na sociedade, nos seguintes termos:

“
Caro Ed,

Existe uma maneira de ser atualizado a pendência do valor acordado;

1) A – Você mandou U$ 410,778.83 distribuído em vários containers.

B – Forma e valor de recebimento:

VALOR DE RECEBIMENTO DESCRIÇÃO

85,256.25 Pagamentos Anteriores

35,000.00 Pagamentos que serão realizados em 3 vezes iguais conforme acordados

48,000.00 Pagamento referente a entrada na sociedade”

A mencionada correspondência continua demonstrando que existia um crédito da Empresa/Requerida, ANGRAMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA., mas afirmando também que esta havia sido favorecida em várias situações.

Assim, embora a mencionada correspondência faça alusão a acertos comerciais pendentes entre as partes, faz menção expressa ao pagamento de valor pelo ingresso na sociedade.

De fato, em que pese as divergências havidas entre as partes, não se pode descurar que houve menção expressa ao recebimento de valor relativo à “entrada na sociedade”.

É lamentável que empresas de considerável porte e pessoas que realizam negócios de elevado valor não observem as normas legais e contábeis respectivas.

O que se vê é que as partes realizavam várias negociações sem a respectiva documentação, demonstrando desorganização e desrespeito às normas que devem pautar as relações comerciais.

Contudo, reafirma-se, acerca do objeto da ação, ou seja, o pagamento pela venda das cotas da Empresa Brazil Stones, há documento assinado pelo Autor e cujo conteúdo não foi impugnado de forma específica, que faz alusão ao recebimento de U$ 48.000,00 (quarenta e oito mil dólares) “referente a entrada na sociedade”.”

Esclareça-se, outrossim, que
prova nova somente pode ser considerada, para exame de pretensão rescisória, quando
a autora
demonstr
ar

que foi impossível utilizá-la
à época da instrução da ação originária.

D
isso decorre que
não há
razão legal que
legitime
considerar a declaração da
Sra. Luiza Olga Marques
como prova nova, porquanto
o réu já conhecia sua existência e
não comprovou a impossibilidade de obtê-la anteriormente ao trânsito em julgado da ação originária.

Deste juízo cito o
s
seguinte
s
precedente
s
:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Sentença rescindenda que declarou a nulidade de escritura de imóvel em nome da ré Ivanete Ruescas, reconhecendo os autores como legítimos proprietários do bem.

[...]

2. PROVA NOVA. Alegada obtenção de prova nova, consistente no depoimento de 2 testemunhas. Não comprovado desconhecimento da prova ou impossibilidade de sua produção na ação, nos termos do art. 966, VII, CPC. Depoimento escrito das testemunhas, ademais, não teria aptidão de conduzir à rescisão da sentença. Ausência de interesse processual.

[...]”.

(TJSP - Ação Rescisória nº 2117197-39.2023.8.26.0000, Relator Des. Carlos Alberto de Salles, 2º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

“
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES CABIMENTO. TAXATIVIDADE. MEIO EXCEPCIONAL DE DESCONSTITUIÇÃO DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA. PROVA NOVA. AMPLITUDE DO CONCEITO. DOCUMENTO EXTRAÍDO DE PROCESSO DE DIVÓRCIO. TRAMITAÇÃO EM COMARCA DO INTERIOR. DOCUMENTO NOVO. INACESSÍVEL ÁS PARTES. CONHECIMENTO POSTERIOR. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. JUÍZO RESCINDENTE E RESCISÓRIO. PROCEDÊNCIA.

[...]

2. Como meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, a ação rescisória tem cabimento somente em hipóteses excepcionais e taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, dentre elas a obtenção pelo autor, posteriormente ao trânsito em julgado, de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (inciso VII).

3. Prova nova como um conceito particularizado que admite sua assunção para o embasamento da ação rescisória ainda quando já existente no momento da efetiva propositura e tramitação do feito, mas que era até então ignorada pelas partes ou que dela, por variáveis e justos motivos, não pode fazer adequado uso, revelando-se prova bastante, suficiente e relevante para modificar o resultado de forma favorável à parte autora da ação rescisória.

[...]”.

(TJDF - AR nº 07363868420218070000, Relatora Desª. Maria de Lourdes Abreu, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2022)

“
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INDEFERIMENTO. PROVA. TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ERRO DE FATO. SENTENÇA QUE CONSIDERA INEXISTENTE FATO EFETIVAMENTE OCORRIDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA RESCINDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. NOVO JULGAMENTO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Aação rescisória só é cabível contra decisões de mérito transitadas em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas pelo art. 966 do CPC/15.

2. A ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas.

3. A má apreciação de algum documento do processo ou a injustiça na valoração da prova não autorizam a ação rescisória.

4. Por prova nova entende aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja
existência era ignorada pela parte. Quanto à prova testemunhal, cabe ao autor da rescisória comprovar que não tinham conhecimento da existência da testemunha.

5. No caso, a prova testemunhal pretendida pelos autores não se qualifica como prova nova apta a desconstituir o julgado rescindendo. Isso porque, os autores da presente rescisória tanto tinham conhecimento das testemunhas que requereram a sua oitiva perante o d. Juízo de origem, providência essa que, entretanto, restou indeferida, em razão da desnecessidade de sua produção.

6. A prova nova apta a desconstituir o julgado deve ser capaz de sozinha alterar o resultado da sentença rescindenda, o que não se observou no caso, pois há nos autos de origem prova documental em sentido contrário.

7. Nos termos do § 1º do art. 966 do CPC/15, há erro de fato quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido.

8. No caso, evidente o erro de fato da r. sentença, que, ignorando a existência, nos autos de origem, de orçamentos apresentados pela parte ré, considerou-os inexistentes.

9. Conforme preconiza o art. 974, caput, do CPC/15, julgado procedente o pedido, o Tribunal rescindirá a decisão e proferirá, se for o caso, novo julgamento.

10. Ação rescisória admitida. Pedido acolhido. Sentença rescindida. Procedência parcial do pedido formulado na ação de cobrança originária.”

(TJDF – AR nº 0023716-31.2016.8.07.0000, Relatora Desª. Maria de Lourdes Abreu, Data de Julgamento: 18/06/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2018)

Destaque-se que

“a ação rescisória não se presta a apreciar a justiça ou injustiça da decisão, a boa ou a má interpretação dos fatos, ou o reexame da prova produzida”
(TJMG – AR nº 09084674220198130000, Relator Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2023).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

2. O cabimento da ação rescisória, com base no art. 966, V, do CPC/2015, exige a exposição de ofensa direta e evidente de dispositivo de lei, descabendo sua utilização para correção de suposta injustiça ou má interpretação dos fatos e reexame das provas produzidas.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.408.560/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025)

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. ART. 966, V, §1°, DO CPC. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE.

[...]

II - A ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC, demanda a comprovação de ofensa direta, literal e evidente ao dispositivo de lei federal, sendo inviável sua utilização para corrigir supostos injustiças ou interpretações errôneas de fatos e das provas produzidas.

III - Não existe erro de fato se o tema foi controvertido e enfrentado pelas instâncias ordinárias, contrariando, contudo, a pretensão autoral. Incidência da vedação contida na parte final do § 1º do art. 966 do CPC.

[...]
”.

(AgInt no REsp n. 2.184.272/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

Registre-se, por fim, que a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato, conforme disposição expressa do art. 966, § 1º, do CPC.

Assim, não há que se cogitar a rescisão do julgado com fundamento em erro de fato se o tema foi controvertido e enfrentado
na ação rescindenda
, contrariando, contudo, a pretensão autoral, como ocorreu na hipótese dos autos
(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.184.272/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

Ante o exposto,

julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 03-07/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 03.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.